Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720595-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALVA MARIA MEDEIROS BRITO APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2006.01.1.099536-4 (0001882-18.2006.807.0001), distribuída à egrégia 2a Turma Cível, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator